Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DOLO. LESÃO A CREDORES.
I – Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos ex-sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares do ex-sócio respondam pelos débitos da empresa. EREsp 1306553/SC e Súmula 435 do eg. STJ.
II – Agravo de instrumento provido.